Tribunal: TJES
Processo: 0001240-16.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001240-16.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS ALVES SANTOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CORRUPÇÃO DE MENOR. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DELITO FORMAL (SÚMULA 500/STJ). REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo MPES contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que absolveu denunciado das imputações dos arts. 16 da Lei 10.826/03 e 244-B da Lei 8.069/90. O Parquet requer a condenação nos termos da denúncia, sustentando suficiência probatória quanto à materialidade e autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade dos delitos imputados; (ii) estabelecer se estão configurados o porte compartilhado de arma de fogo de uso restrito e o crime formal de corrupção de menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A materialidade dos delitos resulta comprovada pelo boletim unificado nº 54671612, pelo auto de apreensão e pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo.

2.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, coerentes entre si e com os demais elementos colhidos, demonstram a dinâmica do fato e constituem prova idônea para embasar a condenação, conforme orientação firmada pelo STJ.

3.
O contexto de porte compartilhado em área dominada por facção criminosa revela que ambos os agentes tinham disponibilidade e ciência sobre a arma, autorizando o reconhecimento da coautoria no crime do art. 16 da Lei 10.826/03.

4.
A configuração do delito do art. 244-B do ECA independe da comprovação da efetiva corrupção do menor, tratando-se de crime formal, nos termos da Súmula 500 do STJ.

5.
Presentes provas seguras de que o recorrido praticou os delitos em concurso material, revela-se necessária a reforma da sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO: Recurso provido,
para condenar o réu
pela prática do
s
crime
s
de
p
o
sse ou porte de arma de fogo de uso restrito
e
corrupção de menor
(art
s.

16 da Lei 10.826/03 e 244-B da Lei 8.069/90
)
,
às penas de
0
4
(
quatro
) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
,
à razão mínima
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 16; Lei 8.069/90, art. 244-B; CP, arts. 59, 69, 44 e 33, § 2º, “c”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001240-16.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS ALVES SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (Id. 16083250), que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu LUCAS ALVES SANTOS da imputação de cometimento dos crimes de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor (arts. 16 da Lei 10.826/03
1
e 244-B da Lei 8.069/90
2
).

O Órgão Ministerial sustenta, em suas razões, que há provas suficientes da autoria e materialidade, e requer a
condenação
do réu, nos exatos termos da denúncia (Id. 16083256).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, na madrugada de 27/5/2024, policiais militares realizavam patrulhamento nas imediações da Escadaria Osni Bermudes Rocha, bairro Bonfim, nesta capital, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e crimes contra a vida, e controlada pela facção criminosa Primeiro Comando de Vitória, quando avistaram 02 (dois) indivíduos, vestindo roupas pretas e portando 01 (uma) arma de fogo.

Ao receberem ordem de parada, os suspeitos, posteriormente identificados como o ora recorrido e o adolescente Y.O.D., empreenderam fuga, escondendo-se no interior de uma residência, onde dispensaram a arma de fogo, que foi posteriormente apreendida.

Inquiridos sobre a pistola calibre 9 mm, municiada com 18 (dezoito) cartuchos e carregador alongado extra, contendo outras 10 (dez) munições, ambos negaram a propriedade, trocando acusações.

Finda a instrução processual, o Juiz de Direito absolveu o ora recorrido, por entender insuficientes as provas produzidas.

Contudo, tenho que o
pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público, deve prosperar.

Isso porque, diferentemente do que consta na sentença, a
materialidade
dos crimes narrados na denúncia restou estampada no boletim unificado nº 54671612, auto de apreensão e auto de constatação de eficiência de arma de fogo (Id. 16083211).

Já a
a
utoria,
está fartamente comprovada pelos relatos dos policiais militares,
Leno Rômulo Aranda
e
Patrick Silva dos Reis
,
que demonstraram toda a dinâmica da prisão, indicando que a apreensão ocorreu em contexto de porte compartilhado, em local dominado pelo tráfico, onde “não há como andar armado ou portar droga se não for faccionado” (Ids. 16083211 e 16083241).

Tais declarações
, somadas aos demais elementos de prova, induzem à certeza de que o réu praticou os crimes descritos na denúncia, em especial, ante a orientação firmada no âmbito do STJ, de que o depoimento do policial que realizou o flagrante é suficiente para motivar a condenação
3
.

Para além, consta que o réu, ao ser interrogado, informou não ter profissão, o que reforça a versão dos policiais, de que se trata de "faccionado", que estava no local praticando crimes ligados ao tráfico de drogas, na companhia de adolescente.

A propósito, no crime do art.
16 da Lei 10.826/03
, é plenamente possível o concurso de pessoas ou coautoria, o que ocorre quando os agentes, além da ciência da presença da arma, têm plena disponibilidade para uso, como ocorreu na hipótese.

Quanto ao crime do
art. 244-B do ECA
, consoante prevê a Súmula 500 do STJ, sua configuração independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
4
.

Nessa medida, não há que se falar em absolvição, como procedeu o Magistrado, impondo-se a reforma da sentença, e condenação do réu nas penas dos
art
s
.
16 da Lei 10.826/03 e 244-B da Lei 8.069/90,
na forma do 69 do CP.

Passo, então, à dosimetria da pena.

-
Quanto ao crime do art.
16 da Lei 10.826/03:
1ª fase:
Não é possível negativar quaisquer das balizas descritas no art. 59 do CP, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, de 03 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.
2ª fase:
Presente a atenuante da menoridade relativa.
C
onsiderando a vedação, imposta pela
Súmula 231
do
STJ
,
de redução
para
patamar
aquém do mínimo legal,
fica mantida a pena-base. Ausentes agravantes.
3ª fase:
Ausentes causas de diminuição ou aumento, estabeleço a sanção definitiva de
0
3
(
três)
anos de reclusão, e
10
(
dez
) dias-multa
.

-
Quanto ao crime do art.
244-B da Lei 8.069/90:
1ª fase:
Não é possível negativar quaisquer das balizas descritas no art. 59 do CP, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, de 01 (um) ano de reclusão.
2ª fase:
Presente a atenuante da menoridade relativa.
C
onsiderando a vedação, imposta pela
Súmula 231
do
STJ
,
de redução
p
ara
patamar
aquém do mínimo legal,
fica mantida a pena-base. Ausentes agravantes.
3ª fase:
Ausentes causas de diminuição ou aumento, estabeleço a sanção definitiva de
0
1
(
um)
ano de reclusão
.

Somadas as penas, nos termos do
art. 69 do C
P
(concurso material), torno a reprimenda definitiva em
0
4
(
quatro
) anos de reclusão e pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
,
à razão mínima
.

Em vista da pena fixada, e tratando-se de réu
tecnicamente primário,
estabeleço o regime
aberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP),
substituo a pena privativa
de liberdade
por 02 (duas) restritivas de direitos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16514649),
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para
reformar a sentença, condena
ndo

LUCAS ALVES SANTOS
pela prática do
s
crime
s
de
p
o
sse ou porte de arma de fogo de uso restrito
e
corrupção de menor
(art
s.

16 da Lei 10.826/03 e 244-B da Lei 8.069/90
)
,
às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Dou a matéria como prequestionada.

É o voto.

1
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

2
Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

3
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.

4
STJ. AgRg no HC 888210-MG, 2024/0028338-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 15/4/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 18/4/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)